Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-33.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001104-33.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 667.853.401-87 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÕES DE CRÉDITO – DESCONTO NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CARTA DE PREPOSIÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – RECLAMANTE SUSTENTA NÃO TER REPASSADO SENHA PARA TERCEIROS – OMISSÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA – ENTREGA DE MECANISMO DE SEGURANÇA PARA TERCEIROS - RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para restituir o Reclamante o valor de R$ 17.175,69 (dezessete mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Reclamada que comparece na audiência de conciliação, mas não apresenta carta de preposição no prazo postulado no termo de audiência. Aplicação dos efeitos da revelia previstos no art. 20 da lei 9.099/95.

3. O recorrido não apresenta provas que de que entrou em contato com a agência bancária, seja pessoalmente ou por telefone assim que contatada por golpista, como alega, não se desincumbindo do seu ônus probatório. As provas constantes nos autos dizem respeito apenas à momento posterior ao fornecimento do mecanismo de segurança para terceiro.

4. Omissão do reclamante quanto aos fatos veiculados no boletim de ocorrência registrado.

5. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o banco recorrente a restituir o Reclamante o valor de R$ 17.175,69 (dezessete mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, por falha na prestação do serviço consistente em fraude realizada por terceiros em nome do autor e na ausência de diligência da instituição financeira que não identificou a fraude e impediu as transações fora do padrão do consumidor.

O Banco recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, em razão da ausência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar por danos morais e materiais, uma vez que houve culpa exclusiva do consumidor ao repassar para terceiro os seus dados e o QRCODE. Afirma que banco recorrente não contribuiu para a perda patrimonial da parte recorrida, haja vista que o reclamante entregou sua senha para terceiros. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que o recorrente não apresentou até o momento processual a carta de preposição da pessoa que se fez presente na audiência de conciliação representando a parte ré, postulando pela declaração da revelia do promovido e a aplicação da pena de confissão contra a matéria de fato. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que foi realizada em audiência de conciliação em 20/10/1010, às 16h, tendo comparecido preposto distinto do identificado na manifestação de id. 70315497. A esse respeito, observa-se que conforme gravação e Termo de Audiência acostado, o banco reclamado foi representado pelo preposto “Jean Carlos”, não apresentando a devida carta de preposição, sendo postulado naquele ato pelo patrono da reclamada o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da respectiva carta de preposição.

Nesse caminho, verifica-se que embora o reclamado tenha acostado manifestação e carta de preposição nos id. 70315508 e 70315509, o preposto autorizado no referido ato, Sr. Mario Edson Gonçalves de Lima, não é o preposto que compareceu na respectiva audiência de conciliação, qual seja, Sr. Jean Carlos.

Desse modo, tenho que as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais, posto que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente não apresentou carta de preposição, o que não atende ao Enunciado no 02, resultante do Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Mato Grosso, bem como do § 4o do art. 9o da Lei no 9.099/95, assim escritos:

Enunciado 2 – Excepcionalmente, a parte poderá ser representada por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e receber intimações.

Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

4
o
O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado,
munido de carta de preposição com poderes para transigir
, sem haver necessidade de vínculo empregatício.

Nesse caminho, considerando existir previsão legal impondo a apresentação da carta de preposição e diante da ausência de regularização do fato no prazo consignado em audiência, deve ser reconhecida à revelia do Banco recorrente, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

A esse respeito, colaciono entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS TELEFONICAS – AUSÊNCIA DE CARTA DE PREPOSICÃO PELO RÉU – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de carta de preposição, autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

(N.U. 8010082-79.2015.8.11.0087 TJMT – Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/12/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/12/2018).

De outro modo, observa-se que embora reconhecida à revelia em desfavor da recorrente, ressalta-se que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil,
dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido, e com base na doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.”
(grifei)

Frisa-se que analisando autos, verifica-se que embora o reclamante argumente que foram realizados descontos indevidos na sua conta corrente, informando que o Banco reclamado realizou o estorno de uma parcela dos valores, observa-se na que na peça impugnatória faz menção a um boletim de ocorrência e carta de contestação apresentada pelo Banco reclamado, sustentando que jamais passou dados de sua conta e mecanismo de segurança para qualquer pessoa.

Nesse caminho, consigna-se que o Boletim de Ocorrência acostado pelo Banco reclamado deve ser analisado, especialmente, porque se trata de prova produzida e omitida dos autos pelo Reclamante.

Observa-se que o respectivo Boletim foi lavrado em 14/08/2020, data em que o fato teria acontecido, em que o reclamante informa que é cliente do Banco do Brasil e que naquela data recebeu uma “
ligação de um suposto funcionário do banco reclamado, oferecendo um cadastramento para que o aplicativo do Banco do Brasil não fosse aspirado, que o suspeito pediu para vítima tirar uma foto do QRCODE, que em seguida foi recebendo mensagem de transferência
” (sic – id. 70315495).

A esse respeito, observa-se que em todo momento o reclamante alega apenas ter sido vítima de descontos indevidos na sua corrente, omitindo parte dos fatos, especialmente, o registro do boletim de ocorrência, a ligação recebida e o envio de foto com o QRCODE da sua conta bancária para terceiro.

Frise-se que embora o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribua ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, as instituições financeiras respondem objetivamente apenas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ, não sendo esta a hipótese dos autos, posto que o consumidor agiu com culpa exclusiva ao enviar foto do QRCODE da sua conta a terceiros fraudadores.

Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como, averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Aliado a isso, verifica-se que o reclamante não esclarece tais fatos detidamente na peça de impugnação, especialmente, porque não nega ter realizado o boletim de ocorrência, tampouco, explica o motivo pelo qual não instruiu a exordial com a cópia do Boletim de Ocorrência.

Desse modo, considerado que as compras realizadas por terceiros, cujos QRCODE foi entregue pelo próprio consumidor, é forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Neste sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL PELO AUTOR A TERCEIROS. CONTRATAÇAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUIZ PEREIRA SOBRINHO postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais). 2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor. 3. Em que pese a ausência de qualquer prova pelo banco recorrente, tenho que a análise do caso, restringe-se a questão de direito e não dos fatos. Isso porque, resta incontroverso nos autos, que o recorrido por ser analfabeto, entregou seu cartão e senha pessoal ao funcionário da agencia dos Correios e que, a parti daí fora realizada a contratação do empréstimo consignado, o qual contesta e requer o ressarcimento pelo banco. 4. Frise-se que, ainda que se trate de pessoa analfabeta, entendo inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. 5. Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (contratação do empréstimo por meio de cartão e senha pessoal). 6. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 8010151-40.2011.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Deste modo, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente, situação esta que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BANCO DO BRASIL S/A,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reforma a sentença, para: a) reconhecer à revelia do Banco Reclamado; b) julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021